Tribunal: STF
Processo: AI 81698
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRETENSAO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE
PROJETO ARQUITETONICO E DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O
VALOR ATUAL DO IMÓVEL. CULPA CONCORRENTE DE AMBOS OS CONTRATANTES
QUE EXCLUIU, SEGUNDO O ACÓRDÃO, DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PROMITENTE
VENDEDOR ESSAS DUAS PARCELAS. FUNDAMENTO QUE AFASTA A ESPÉCIE "SUB
JUDICE" DOS ACORDAOS PARADIGMA E TORNA INVIAVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM FACE DAS SUMULAS 279 E 454. ALIAS, A PRETENSAO DE
OBTER CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA PAGA DO PREÇO, ATENDIDA
PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, E SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO E O VALOR
DO IMÓVEL, SE DEFERIDA, JUNTAMENTE COM AQUELA, TERIA IMPORTADO "BIS
IN IDEM". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.